Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CRIME DE AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. CONDUTA SUFICIENTE PARA INTIMIDAR E OCASIONAR MEDO A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto. Em seu recurso, o réu pleiteia sua absolvição por atipicidade da conduta.

II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 19950037). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 20026988).

III. Narra a denúncia que, no dia 16 de novembro de 2019, entre 22h e 23h, em via pública,, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, de que “iria pegar aquele brabão”, “ele se esconde atrás do distintivo, mas não é homem de me encarar não”. Não satisfeito, na delegacia, o denunciado proferiu diretamente à vítima a seguinte ameaça: “vou te matar”.

IV. O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Nesse sentido: (Acórdão n. 1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).

V. Portanto, não prospera o pedido de absolvição do apelante, isso porque foge ao razoável quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta.

VI. Assim, restou devidamente comprovado o dolo do recorrente, bem como a existência do fato criminoso, tipificado no artigo 147 do Código Penal, praticado pelo denunciado e o decreto condenatório proferido teve o adequado embasamento, não havendo de se falar em absolvição.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.